Tribunal: STF
Processo: ADO 49
Classe: ADO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEIS COMPLEMENTARES 31/1996 E 89/2003 DO ESTADO DE SERGIPE. ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ( ART. 39, § 1º, DA CF). SUPOSTO TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CARGOS PÚBLICOS DA MESMA CARREIRA E COM ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Inteligência do art. 932, III, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Para fins de cabimento da Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, deve ser diferenciada a lacuna legislativa, ainda que parcial, da opção legislativa, verificada quando o Congresso Nacional ou a Casa Legislativa respectiva exercem a sua função legiferante precípua, mediante legítima valoração discricionária das opções que se colocam ao seu exame para a formação da norma.



    3. A comprovação da alegada igualdade de atribuições dos cargos merecedores do hipotético tratamento isonômico depende, no caso, do exame da legislação estadual anterior à questionada nesta ação, caracterizando ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.



    4. Agravo regimental conhecido e desprovido.